Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-73.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004549-73.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL IMPUTADO A MILITARES EM SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE E CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS INQUISITORIAIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude” (AgRg no RE 1.262.542/SP).

2. Destarte, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, descabe “à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar” (STJ, AgRg no REsp 1.687.675/SP), tal como realizado pelo juízo
a quo
, de modo que inexiste margem para reforma da decisão recorrida sob o ângulo pretendido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que declinou da competência para apreciar pedido de arquivamento de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime doloso contra a vida de vítima civil atribuída a militares estaduais em serviço (ID 10130399).

Na origem, o inquérito foi conclusivo no sentido de que os policiais investigados agiram em legítima defesa (ID 10130394), de modo que o órgão ministerial requereu o arquivamento do expediente ao Juízo recorrido com fulcro no art. 25, §2º, do CPPM (ID 10130399 - Pág. 4).

Nada obstante, o magistrado entendeu pela incompetência da Justiça Militar Estadual para arquivar o inquérito, e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum (Tribunal do Júri), fundamentando a declinatória nos termos do art. 125, §4º, da CF/88, art. 9º, parágrafo único, do CPM, e art. 82, caput e §2º do CPPM.

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão objurgada, argumentando que o arquivamento dos autos pelo Tribunal do Júri somente seria possível caso a conduta do policial não estivesse coberta por causa excludente de ilicitude. Nesse particular, sustenta que a insubsistência da imputação de homicídio doloso afasta a necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Comum, remanescendo, portanto, a competência da Justiça Militar para arquivar o feito. (ID 10130401 - Pág. 8).

Em contrarrazões, os policiais interessados encamparam os argumentos do recorrente, apontando o desacerto da decisão impugnada (ID 10130471 e 10130478), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10130479).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13663481).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento
.

A diretriz interpretativa placitada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude” (
AgRg no RE 1.262.542/SP
, relator Ministro Alexandre de Moraes).

Destarte, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, “não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar” (STJ,
AgRg no REsp 1.687.675/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior. No mesmo sentido:
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.264.343/SP
, relator Ministro Joel Ilan Parcionik), tal como realizado pelo juízo
a quo
, de modo que inexiste margem para reforma da decisão recorrida sob o ângulo pretendido.

Por derradeiro, destaco que a linha decisória das Cortes de Superposição acima referenciada é incontroversa no âmbito deste Tribunal de Justiça Estadual, que inclusive já inadmitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em que se buscava uniformizar o entendimento a competência jurisdicional em hipóteses como a dos autos.

Naquela oportunidade, registrou-se a ausência de risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica que autorizasse a propositura de IRDR, visto que todos os órgãos fracionários deste Tribunal “reconhecem a competência do Tribunal do Júri para determinar o arquivamento de inquérito instaurado para apurar suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, cometido por militar em serviço, na hipótese em que a investigação tenha concluído que o agente público agiu sob causa excludente de ilicitude.” (TJPA,
IRDR n. 0802233-04.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, determinando a remessa dos autos originários ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri competente para apreciação do pleito de arquivamento inquisitorial.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/06/2024